Tribunal: TJSP
Processo: 2129340-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação de ser o réu primário – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação de ser o réu primário – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A exigência da prisão provisória para apelar, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência, consoante previsão do Enunciado n. 9 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129340-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ROGÉRIO OGNIBENE CELESTINO e Paciente GABRIEL LUCAS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129340-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24632
Habeas Corpus n.2129340-65.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: Rogerio Ognibene Celestino
Paciente: GABRIEL LUCAS BARBOSA
Habeas Corpus Direito a apelar em liberdade Alegação de
ser o réu primário
Sentenciado que respondeu preso à
instrução criminal Situação fática inalterada Ausência de
constrangimento ilegal ? Persistência de ao menos um dos
motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art.
312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo
de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente
momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o
Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A exigência da
prisão provisória para apelar, ademais, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência, consoante previsão
do Enunciado n. 9 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
Vistos,
O Advogado Rogerio Ognibene Celestino impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL LUCAS BARBOSA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 17a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo nos autos do processo-crime n.
1510081-65.2019.8.26.0228 porque estaria sendo-lhe vedado o direito de
recorrer solto.
Busca-se, assim, a concessão da ordem, para que o
paciente possa apelar em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 664/665) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 669/670), a D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129340-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
GABRIEL LUCAS BARBOSA foi condenado nos
autos da ação penal n. 1510081-65.2019.8.26.0228 da 17a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06 às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo
vigente à época dos fatos. Na ocasião foi, ainda, determinada a
manutenção de sua custódia.
Consta dos autos principais que em 25 de abril de
2019 que o paciente, em associação com RAFAEL BARROSSANTANA e
ARNALDO DARIO OCARLOS SARADIO, transportava drogas em seu
automóvel e armazenava em local próximo maconha acondicionada em
quatro fardos prensados, além de um frasco plástico contendo 73,8 g
(setenta e três gramas e oito decigramas) de maconha, bem como
dinheiro em espécie (R$3.175,00).
Compulsando os autos, verifica-se que o sentenciado
permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não
tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos
que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado.
Deve ser igualmente ponderado que, após o regular
processamento da ação penal, viu-se ainda o paciente condenado pela r.
sentença impugnada a descontar suas penas em regime inicial fechado.
Seria efetivamente um contrassenso que, neste momento, fosse-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129340-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concedida a liberdade, sendo imperiosa a manutenção da r. decisão,
como medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos um
dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre os
relacionados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, ou
asseguração da aplicação da lei penal.
Em tais situações, há de prevalecer sempre a
tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
É de ser ressaltado, outrossim, que a garantia da
ordem pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei
penal
persistem,
atualmente,
como
motivos
autorizadores
da
preservação da custódia cautelar.
No que concerne à permanência do ora paciente na
prisão enquanto aguarda o julgamento de seu recurso, inexiste, pois,
qualquer ilegalidade. A medida não seria razoável, apenas se o
sentenciado tivesse respondido à instrução criminal em liberdade, sem
que surgisse qualquer alteração posterior da situação fática.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>.
Acesso
em: 02 Mar. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129340-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator